Tribunal: TJDFT
Processo: 0724693-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de indenização, que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva; fixou como ponto controvertido a existência ou não de imperícia médica; inverteu o ônus da prova; deferiu a produção de prova pericial; determinou a expedição de ofício ao agravante para juntada do prontuário da paciente.
2. O CDC prevê, expressamente, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, “inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII).
3. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade dos réus no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura.
5. Jurisprudência: “[...] A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (2a Turma Cível, 07058968420188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 19/06/2018).
6. Agravo improvido.